Tribunal: TCU
Processo: 016.078/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1610/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 024.778/2024-9

Inteiro teor:
Acórdão 482/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 9.2.1 do Acórdão 1610/2025-TCU-Plenário e em determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 024.778/2024- 9), dando-se ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.078/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.